Tribunal: STF
Processo: AR 421
Classe: AR
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
- Ação rescisória. - Nulidade de prova de arrematação. - Questões não apreciadas no acórdão rescindendo. - Alegação que não
autorizam o exercício da ação rescisória - art. 800, caput, do Código de Processo Civil de 1939. - Improcedência da ação.